Tribunal: STF
Processo: HC 106881
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. PREJUDICIALIDADE. WRIT PREJUDICADO. 


I – Paciente condenado à pena de três anos, oito meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico (art. 33, combinado com o art. 40, I, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006), beneficiado, durante a execução da reprimenda, com o livramento condicional. 




II – A superveniência da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das obrigações fixadas pelo juízo de execução, sem revogação durante o período de prova, é causa de prejudicialidade da impetração, devendo incidir, na espécie, a Súmula 695 desta Suprema Corte. 




III – A alegação de que o writ não estaria prejudicado em virtude de o paciente estar submetido a um processo administrativo de expulsão, ocasionado pela condenação proferida na ação penal ora questionada, não pode ser analisado na via do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. 




IV – Habeas corpus prejudicado.